Tribunal: TJDFT
Processo: 0709498-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor do bem não é inexpressivo e o réu ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.
2. Uma vez comprovado, pela palavra firme da vítima e pela confissão do réu, que este último pediu o celular emprestado, a pretexto de fazer uma ligação e, em seguida, solicitou um copo de água, a fim de burlar a vigilância da vítima sobre bem e se evadir com o bem, adequada a condenação pela prática do crime do crime de furto qualificado pela fraude, previsto no art. 155, §4o, II, do CP, sendo inviável a desclassificação para a forma simples do delito.
3. Recurso conhecido e desprovido.